Tribunal: TJDFT
Processo: 0705880-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. CONTA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste violação ao devido processo legal, porquanto evidencia-se ter o executado sido regularmente intimado, nos termos do art. 854, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil, no prazo legal, para manifestar-se em relação à penhora, oportunizando-se o contraditório e ampla defesa.
2. O art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil são inaplicáveis à pessoa jurídica, uma vez que se baseiam no princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Cabe ao devedor comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas bancárias, ônus do qual, na hipótese, não se desincumbiu.
4. Recurso conhecido e não provido.